Tribunal: TJDFT
Processo: 0716290-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF contra decisão declinatória de competência proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em ação de dissolução parcial de sociedade em conta de participação, liquidação (prestação de contas) e restituição de haveres c/c indenização por danos morais ajuizada por Edenilson de Silva Santos em desfavor de G44 Brasil S.A., G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., G44 Brasil Holding Ltda., Inoex Serviços Digitais Ltda., G44 Mineração Ltda., H Jomaa e G44 Mineração Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito de Escobar e Mohamad Hassan Jomaa, processo 0719398-98.2020.8.07.0007. O suscitado, juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga ao apreciar a petição inicial da ação de cobrança c/c indenização por danos morais determinou emenda para adaptação da demanda à ação de dissolução parcial de sociedade em conta de participação, liquidação (prestação de contas) e restituição de haveres e concedeu prazo de trinta dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. A parte autora atendeu à determinação do juízo, mas ressaltou sua discordância e pleiteou a redistribuição do processo para o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. O i. juiz fez considerações sobre a relação contratual e entendeu consistir em sociedade em conta de participação por prazo indeterminado, sendo que a parte autora teve conhecimento do teor da avença, segundo depreendeu das cláusulas 1.1, 1.3, 5.14 e 6.6.1 e a ela manifestou a vontade sem indício algum de vício que a contamine. Ressaltou o objeto social da sociedade em conta de participação consistir em captação de recursos no mercado para operações com criptomoedas, atividade que considerou aparentemente lícita na forma como estabelecida. Salientou não se confundir o contrato firmado pelas partes com contrato de corretagem para aquisição de criptomoedas em nome da parte autora. Frisou não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor concretamente, em razão do intuito lucrativo da relação contratual, nos termos da cláusula 4.4, o que inviabiliza o reconhecimento da parte autora como consumidora. Ressaltou ato da Comissão de Valores Mobiliários proibitivo da atuação da parte requerida no mercado FOREX e a celebração posterior do contrato objeto da demanda, comportamento que entende afastar a alegação de boa-fé. Considerou inadequada a ação de resilição contratual para dissolução parcial de sociedade em conta de participação e não ser possível considerar que isto esteja resolvido no distrato. Entende ter o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais competência absoluta para o processo e julgamento da demanda, tendo esse juízo reconhecido a própria competência em outro caso semelhante. Por esses motivo, declinou da competência para o referido juízo. O juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF considerou não se tratar de típica relação empresarial aquela verificada na sociedade em conta de participação a que se refere a demanda entre os autores e o grupo G44, mas de consumo em que se observa nítido investimento de ativos a semelhança do que ocorre em relação às instituições financeiras e por isso determinou a apresentação de emenda à parte autora para esclarecimentos sobre a demanda, a fim de evidenciar a competência do juízo especializado. A parte autora disse discordar do entendimento expresso pelo juízo suscitado e requereu ao juízo suscitante que suscitasse conflito negativo de competência e apresentou a emenda que lhe foi determinada pelo novel juízo processante. O i. juízo suscitante assinalou não estar a demanda abrangida no rol taxativo e restritivo, que define sua competência material disposto no art. 33, incisos I a IV, da Lei 11.101/2005 e no art. 2o, incisos I a VI, da Resolução 23/2010 do TJDFT. Assinala das características do contrato entre o grupo G44 e os investidores não se evidenciar relação empresarial pela ausência de indícios de constituição de sociedade em conta de participação. Por esse motivo, suscitou o conflito negativo de competência. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Oficie-se. Diante da solicitação feita pela parte autora ao juízo suscitante para suscitar o conflito negativo de competência, concedo oportunidade para manifestação como interessado no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.